Tribunal: TJES
Processo: 0009551-41.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009551-41.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVELTER DE OLIVEIRA REIS

APELADO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0009551-41.2015.8.08.0014

EMBTE
:

B
ANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A

EMBD
O
:
E
LIVELTER DE OLIVEIRA REIS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Banco Original do Agronegócio S.A.
contra o acórdão que deu
parcial provimento à Apelação interposta por Elivelter de Oliveira Reis
, para excluir a cobrança de honorários advocatícios contratuais. O embargante sustenta: (i) omissão quanto à preliminar de intempestividade da apelação, por ausência de comprovação de feriado local, conforme exigia o
art. 1.003, §6º, do CPC/2015
; (ii) contradição e omissão na análise dos
honorários contratuais
, por suposta violação ao
art. 739-A, §5º, do CPC/1973
; e (iii) omissão quanto aos
arts. 389, 395 e 404 do Código Civil
, que justificariam a exigibilidade da verba contratual em caso de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da preliminar de intempestividade da apelação;
(ii) verificar a existência de contradição ou omissão na apreciação da questão relativa aos honorários contratuais; e
(iii) definir se houve omissão quanto ao exame dos dispositivos do Código Civil e se seria exigível o
prequestionamento numérico
dos artigos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se
omissão no acórdão embargado
quanto à análise da preliminar de intempestividade da apelação, uma vez que a questão fora suscitada nas contrarrazões. Todavia, a omissão não tem
efeito infringente
, pois o recurso foi interposto dentro do prazo legal.

Nos termos do
art. 1.003, §6º, do CPC/2015
, exige-se a comprovação de feriado local no ato da interposição recursal, salvo se se tratar de
fato notório
. O
STJ
pacificou que, quando a suspensão do expediente decorre de
ato normativo do próprio tribunal
, dispensa-se prova do feriado (EDcl no AgInt no AREsp 2.583.576/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/10/2024, DJe 16/10/2024).

Com base no
Ato Normativo nº 104/2021
e no
art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002
, os dias 11 e 12 de agosto de 2022 foram feriados/pontos facultativos, de modo que o prazo recursal iniciou-se em 15/08/2022 e encerrou-se em 02/09/2022, data do protocolo da apelação, o que demonstra sua
tempestividade
.

Quanto aos
honorários contratuais
, não há contradição nem omissão, pois o acórdão enfrentou a matéria sob a ótica do
art. 71 do Decreto-Lei nº 167/1967
, afastando a exigibilidade da verba com fundamento na especialidade da norma, não sob o prisma do excesso de execução.

A alegada omissão quanto aos
arts. 389, 395 e 404 do Código Civil
também não se sustenta, uma vez que a tese foi apreciada de forma implícita, sendo
prescindível o prequestionamento numérico
, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal (TJES, ApCív 0010359-40.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJES, ApCív 5000424-10.2020.8.08.0049, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível).

A
menção expressa a dispositivos legais
não é requisito de validade da decisão, bastando que a tese jurídica tenha sido devidamente enfrentada.

A adoção de posição contrária ao interesse da parte
não configura omissão ou contradição
, tampouco autoriza a rediscussão da matéria (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017, DJe 30/05/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes
, apenas para sanar omissão quanto à análise da preliminar de intempestividade da apelação, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise de preliminar suscitada nas contrarrazões deve ser reconhecida, sem efeitos modificativos, quando o exame da matéria não altera o resultado do julgamento.

O art. 1.003, §6º, do CPC/2015 não se aplica quando o feriado local decorre de ato normativo do próprio tribunal, fato notório que dispensa comprovação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento numérico de dispositivos legais, bastando o enfrentamento da tese jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, §6º; 1.022; 224, §§2º e 3º; CPC/1973, art. 739-A, §5º; CC, arts. 389, 395 e 404; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 71; Lei Compl. Estadual nº 234/2002, art. 141, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.583.576/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/10/2024, DJe 16/10/2024; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017, DJe 30/05/2017; TJES, ApCív 0010359-40.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJES, ApCív 5000424-10.2020.8.08.0049, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0009551-41.2015.8.08.0014

EMBTE
:

B
ANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A

EMBD
O
:
E
LIVELTER DE OLIVEIRA REIS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco Original do Agronegócio S.A.
, eis que irresignado com o v. acórdão
de Id 12387073
,
que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora embargado

E
LIVELTER DE OLIVEIRA REIS
,
para excluir a cobrança de honorários advocatícios contratuais.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve omissão quanto a preliminar de intempestividade da apelação, pois não foi comprovado feriado local no ato da interposição, conforme exigia o art. 1.003, §6º, do CPC, vigente à época;
(ii)
verificou-se contradição e omissão no enfrentamento da questão dos honorários contratuais, pois, apesar de reconhecer que não houve indicação do valor devido sem os supostos excessos (art. 739-A, §5º, do CPC/1973), o acórdão apreciou e acolheu o pedido de exclusão dessa verba;
(iii)
igualmente, houve omissão quanto ao exame dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, invocados para justificar a exigibilidade dos honorários contratuais em caso de mora do devedor; e que
(iv)
tais vícios devem ser sanados, inclusive com efeito infringente, a fim de manter a integralidade do título executivo.

E
m primeiro, com razão a Embagante quanto a alegada
omissão quanto a
análise
preliminar de intempestividade da apelação,
suscitada para alegar que
não foi comprovado
pelo ora embargado o
feriado local no ato da interposição, conforme exigia o art. 1.003, §6º, do CPC.

C
ontudo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“Não se aplica a regra inserta no art. 1.003, § 6º, do CPC ao caso em que a suspensão do expediente forense decorre de ato normativo do próprio tribunal competente para processar e julgar o recurso, por constituir fato notório, o qual dispensa a prova da sua ocorrência.
[...].
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.583.576/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

No caso, a sentença foi publicada na data de 10/08/2022 (quarta-feira) e, de acordo com o art.141, “d”, da Lei Complementar nº 234/2002 e do Ato Normativo 104/2021 deste Tribunal, foram considerados, respectivamente, feriado ponto facultativo os dias 11
(quinta-feira)
e 12 de agosto
(sexta-feira)
de 2022.

Nos termos dos arts. 224, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, "considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação do Diário da Justiça eletrônico" e "a contagem do prazo terá início do primeiro dia útil que seguir ao da publicação".

Assim,
o prazo para interposição do recurso de apelação iniciou-se em 15/08/2022 (segunda-feira), razão pela qual, ainda que se considerasse a não comprovação do feriado municipal no dia 22/08/2022, o seu termo ad quem seria a data de 02/09/2022, data esta em que protocolado o recurso, o que revela, a toda evidência, a sua tempestividade.

Assim, a despeito da omissão no acórdão recorrido, não há como conferir efeitos infringentes a este recursos para repristinar na inadmissibilidade da apelação.

A seguir defende a embargante a
contradição e omissão no enfrentamento da questão dos honorários contratuais, pois, apesar de reconhecer que não houve indicação do valor devido sem os supostos excessos (art. 739-A, §5º, do CPC/1973), o acórdão apreciou e acolheu o pedido de exclusão dessa verba.

C
ontudo, sem razão, porquanto a matéria, a despeito de invocada pela parte como excesso de cobrança, foi dirimida no acórdão recorrido sob o prisma da violação
art.71 do Decreto-Lei nº 167,
não ocorrendo, com efeito, contradição.

Por fim, não prospera a alegada
omissão quanto ao exame dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, invocados
pela embargante
para justificar a exigibilidade dos honorários contratuais em caso de mora do devedor,
porquanto, como asseverado alhures, a matéria foi enfrentada sob o critério da especialidade do a
rt.71 do Decreto-Lei nº 167,
consoante, inclusive, é reiteradamente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais,
conforme entendimento consolidado
n
este Tribunal, prequestionamento numérico de dispositivos legais não é exigível quando a tese jurídica debatida foi devidamente analisada.

A
propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL . CIÊNCIA DO DANO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA . RECURSO DESPROVIDO. [...]..
O acórdão embargado analisou a questão sob discussão, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte, desde que a tese jurídica tenha sido devidamente enfrentada, conforme entendimento consolidado do STJ . Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para forçar o prequestionamento numérico de dispositivos legais, tampouco para rediscutir matéria já decidida sob o fundamento de inconformismo
.
O prequestionamento implícito é suficiente para atender à finalidade de permitir eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, sendo desnecessária a repetição sacramental dos artigos de lei.
[...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00103594020208080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. OMISSÃO . INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1
- A “jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0015137-02 .2014.8.08.0012)
. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 3 - Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000424-10.2020 .8.08.0049, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para reconhecer a omissão quanto a análise da preliminar intempestividade da apelação suscitada nas suas contrarrazões, contudo, sem conferir-lhe efeitos infringentes, mantenho na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.